Tribunal: TJES
Processo: 5002792-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002792-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON MILIOLI
AGRAVADO: CILENE FREDERICO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002792-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON MILIOLI

AGRAVADA: CILENE FREDERICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Milioti contra o despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e regulamentação de guarda autuada sob nº 0002026-32.2020.8.08.0014 ajuizada contra Cilene Frederico, postergou a análise dos pedidos liminares para após a apresentação da contestação.

Sustenta o agravante que: (1) encontra-se morando fora do imóvel comum do casal, do qual a agravada tem a posse exclusiva, desfrutando também de seus inúmeros bens móveis que o guarnecem; (2) há risco na demora, caracterizado pelo fato de a recorrida transferir a terceiros as cotas da empresa; (3) faz jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor equivalente ao aluguel do imóvel comum do casal, ocupado unicamente pela agravada; (4) considerando que a recorrida é a única proprietária da empresa Serelepe Boutique EIRELI, deve ser incluído nos quadros sociais da empresa com participação societária no percentual de 50% (cinquenta por cento) e/ou faz jus à percepção periódica mensal nos seus lucros até sua efetiva liquidação; (5) a recorrida deve apresentar os dados contábeis da empresa; e (6) devem ser expedidos ofícios às instituições financeiras e Bancos, a fim de que informem acerca da existência de contas correntes e/ou poupanças em nome da recorrida e/ou de sua empresa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1091073 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões (Id. 1206472), a agravada aduz que: (1) em audiência realizada em 1º/02/2021, restou determinado pelo MM. Juiz de 1º Grau a questão do pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel, em relação à casa na qual reside; (2) em relação à pequena loja comercial denominada Serelepe Boutique, restou determinado pelo MM. Juiz de 1º Grau que fosse diligenciado junto ao SISBAJUD os extratos de conta corrente dos litigantes e da empresa retro informada, de 31/08/2018 a 04/01/2020; (3) quanto à inclusão do agravante no quadro societário da empresa, não assiste razão fática e jurídica; e (4) quando da formalização do divórcio decorrente do seu primeiro casamento, foi beneficiada com valores na partilha de bens utilizados na constituição da aludida empresa, razão pela qual o agravante não faz jus aos bens adquiridos antes da união estável. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002792-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON MILIOLI

AGRAVADA: CILENE FREDERICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Senhor Presidente.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que embora o ato judicial não tenha emitido juízo positivo ou negativo a respeito da questão, o recurso deve ser conhecido.

O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento dos réus, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame ao agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.

Subseguindo
,
observe-se que o MM. Juiz de 1º Grau deferiu

em audiência

os pedidos de pagamento de metade dos aluguéis ao agravante e de expedição de ofícios às instituições financeiras e Bancos, a fim de obter informações acerca da existência de contas correntes e/ou poupanças em nome da recorrida e/ou de sua empresa Serelepe Boutique EIRELI, conforme se observa da ata de audiência contida no Id. 1206473.

Trata-se de fato superveniente à interposição do recurso de agravo de instrumento que decreta a perda parcial do seu objeto e, em consequência, a do interesse de recorrer, pois parte das pretensões deduzidas pelo agravante foram atendidas.

Nesse sentido vem, reiteradamente, decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO - PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FISIOTERAPIA E ENFERMEIRO DOMICILIAR - INDICAÇÃO MÉDICA CLÁUSULA QUE NÃO AUTORIZA ATENDIMENTO DOMICILIAR - ABUSIVIDADE - COBERTURA DEVIDA.

1. A decisão que expressamente revoga a que foi impugnada por agravo de instrumento, tornando sem efeito o que havia determinado, revela, de forma inequívoca, a ocorrência de perda superveniente do interesse de recorrer, justificando, porque prejudicado, a negativa de seguimento ao aludido agravo. Perda de interesse recursal quanto ao pedido de disponibilização de cuidador em período integral. Recurso parcialmente não conhecido.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003494, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 30/07/2018)

“AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 543-B DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. DECISÃO REFORMADA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.

1. Considerando que a r. decisão objeto do recurso interposto nesta instância foi revogada pelo juízo de origem, não há mais o que decidir, restando, portanto, prejudicado o presente agravo.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024129015277, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Noutra parte, quando há a dissolução de união estável, em que dentre os bens a partilhar há também quotas sociais, não sendo o ex-companheiro sócio da sociedade, há apenas uma subsociedade de com a ex-companheira de fato sócia.

Nesse sentido, refere o Código Civil:

“Art. 1027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.”

Por conseguinte, a ruptura da união estável, por si só, não faz do ex-companheiro sócio automático da sociedade e, sim e em tese, titular do valor patrimonial da quota pertencente à sócia com quem convivia em união estável, tendo direito ao recebimento da quota parte referente a eventual divisão periódica dos lucros, e não de ingressar na sociedade como sócio.

Desse juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. DIVISÃO DE QUOTAS SOCIAIS EM PROCESSO DE DIVÓRCIO. SUBSOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO AUTOMÁTICO DA EX-CÔNJUGE COMO SÓCIA. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. Agravo de instrumento provido.”

(TJ-RS - AI: 70068454354 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 15/09/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2016)

E considerando que não há provas que a agravada esteja dilapidando o patrimônio da empresa da qual é a única sócia, mostra-se descabida a determinação de demonstração dos dados contábeis da pessoa jurídica, pois a questão atinente aos haveres do ex-companheiro será objeto de ação própria.

Por essas razões, conheço em parte do recurso e, na parte em que conhecida, a ele nego provimento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002792-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON MILIOLI

AGRAVADA: CILENE FREDERICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL -
D
IVISÃO DE QUOTAS SOCIAIS – SUBSOCIEDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO AUTOMÁTICO D
O
EX-CÔNJUGE COMO SÓCI
O
.

1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior ao pronunciamento do requerido, tem conteúdo decisório capaz de causar gravame ao agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.

2. A decisão superveniente à interposição do agravo de instrumento que expressamente defere parcialmente os pedidos deduzidos na inicial recurso, constituiu causa que decreta a perda parcial do interesse de recorrer. Objeto do recurso prejudicado quanto aos pedidos de pagamento de metade dos aluguéis ao agravante e de expedição de ofícios às instituições financeiras e bancos.

3. Quando há a dissolução de união estável, em que dentre os bens a partilhar há também quotas sociais, não sendo o ex-companheiro sócio da sociedade, há apenas uma subsociedade com a ex-companheira de fato sócia.

4. A ruptura da união estável, por si só, não faz do ex-companheiro sócio automático da sociedade e, sim e em tese, titular do valor patrimonial da quota pertencente à sócia com quem convivia em união estável, tendo direito ao recebimento da quota parte referente a eventual divisão periódica dos lucros, e não de ingressar na sociedade como sócio.

5. Não havendo provas de que a agravada esteja dilapidando o patrimônio da empresa da qual é a única sócia, mostra-se descabida a determinação de demonstração dos dados contábeis da pessoa jurídica, pois a questão atinente aos haveres do ex-companheiro será objeto de ação própria.

6. Recurso conhecido em parte e na parte em que conhecido, desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.